Tribunal: TCU
Processo: 029.133/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido no âmbito de prestação de contas referente ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Lázaro Luiz Gonzaga, ex-presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de Minas Gerais (Senac/MG), contra o Acórdão 2093/2022-TCU-Plenário (mantido pelo Acórdão 2467/2022-TCU-Plenário ), por meio do qual este Tribunal, entre outras providências, julgou irregulares suas contas, referentes ao exercício de 2012, por ocorrências verificadas no TC Processo 013.881/2014-0 , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.